Tribunal: TJDFT
Processo: 0719877-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERDADE NÃO DESCONSTITUÍDA. BENEFÍCIO MANTIDO.
I. Cabe à parte que impugna a concessão da gratuidade de justiça demonstrar a inexistência dos pressupostos que a lei exige para o deferimento do benefício legal, nos termos do artigo 100, caput, do Código de Processo Civil.
II. Se a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não tem a sua idoneidade infirmada por prova em sentido contrário, deve ser mantida a gratuidade de justiça, consoante a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
III. Apelação conhecida e desprovida.